Tribunal: TJSP
Processo: 1007690-24.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado – alegação de obscuridade no tocante à não aplicação da Súmula no 385 do STJ – inocorrência – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007690-24.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é embargado BENEZIL SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007690-24.2018.8.26.0005/50000 - Voto 25279
2
VOTO No: 25279
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007690-24.2018.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. S. MIGUEL PAULISTA 1a V. CÍVEL
JUÍZA: LUCILIA ALCIONE PRATA
EMBARGANTE:
LUIZACRED
S/A,
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO: BENEZIL SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargado alegação de obscuridade no tocante à
não aplicação da Súmula no 385 do STJ inocorrência embargos
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 177/185 pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargado.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de obscuridade no
tocante à não aplicação da Súmula no 385 do STJ. Havia anotação anterior no nome do
embargado perpetrada por Banco Santander S/A, incluída em 05/11/2015 e exibida de
13/12/2015 até 09/04/2016. Uma das anotações discutidas nos autos foi disponibilizada
em 13/11/2015. Assim, a Súmula no 385 do STJ deve ser aplicada ao caso. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007690-24.2018.8.26.0005/50000 - Voto 25279
3
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando os
argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do resultado
final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada obscuridade não existe. É pura e simplesmente fruto
da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram o acórdão recorrido.
Nada além disso.
Constou do acórdão embargado: “Respeitado o entendimento da
i. julgadora de 1o grau, não se aplica, ao caso, a Súmula no 385 do STJ... os
apontamentos irregulares do nome do apelante foram perpetrados em 10/06/2015 e
13/11/2015 (fls. 30). Nos relatórios de fls. 17/19, constam efetivamente outras
anotações no nome do apelante. Há apontamentos perpetrados por JJL Tratamento
Odontológico, Eletropaulo, Banco Santander S/A e Davo Cartão Confiança. A
anotação da Davo Cartão Confiança foi incluída em 25/10/2015, ou seja,
posteriormente ao primeiro apontamento irregular. As demais anotações foram todas
feitas no ano seguinte. A anotação da JJL Tratamento Odontológico foi incluída em
16/12/2016. As anotações da Eletropaulo foram incluídas em 07/03/2016, 06/04/2016 e
06/07/2016 e as anotações do Banco Santander S/A foram incluídas em 06/06/2016.
Todas posteriores aos dois apontamentos declarados irregulares. Assim, não se pode
aplicar a Súmula no 385 do STJ ao caso vertente. A inscrição que obsta a concessão de
indenização decorrente de negativação indevida, além de legítima, deve ser precedente.
A inscrição regular posterior àquela considerada indevida não obsta o
reconhecimento da ocorrência do dano moral”.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007690-24.2018.8.26.0005/50000 - Voto 25279
4
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Em suma, os embargos de declaração opostos são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator